Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, ao sustentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.093.553/RS, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à inconstitucionalidade do crime tipificado no art. 233 do Código Penal. Aduz, nesse contexto, que a manutenção da condenação com fundamento no referido tipo penal é insustentável à luz da ordem constitucional vigente. Defende a necessidade de reconhecimento, ex officio, da inconstitucionalidade do art. 233 do Código Penal, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à embargante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por inexistência de fato típico penalmente relevante.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Com efeito, o acordão assinalou expressamente no item 7 que, embora “tenha havido o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada nos autos (Tema 989 - Recurso Extraordinário no 1.093.553) relativa à constitucionalidade do art. 233 do Código Penal, não houve determinação de suspensão dos processos envolvendo a questão, tampouco suspensão da eficácia do dispositivo legal. Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta”.
8. Posto isto, não se configuram os vícios alegados.
9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 83 da Lei 9.099/1995, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.